Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719989-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestação do Ministério Público (Id 49440733) pela intimação da recorrente para que se manifeste acerca da realização do exame pretendido, bem como esclareça seu interesse recursal. Intimem-na. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito